Tribunal: TJSP
Processo: 2264491-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dívida Ativa não-tributária
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação anulatória. Débito inscrito em dívida ativa. Irregularidades verificadas na prestação de contas de Projeto Musical (incentivo fiscal - ICMS), apurado pela Secretaria da Cultura. Inscrição no CADIN. – Probabilidade do direito. Perigo de dano. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação anulatória. Débito inscrito em dívida ativa. Irregularidades verificadas na prestação de contas de Projeto Musical (incentivo fiscal - ICMS), apurado pela Secretaria da Cultura. Inscrição no CADIN. – Probabilidade do direito. Perigo de dano. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao menos de momento, não se verifica a alegada prescrição; a análise da prestação de contas teve início em fevereiro de 2010 e foi concluída em 2016; em 7-10-2011 o autor apresentou documentação voltada à instrução do procedimento e em 30-5-2016 concluiu-se pela reprovação das contas. Embora não haja, ao que parece, registro de andamento do procedimento entre 7-10-2011 e 30-5-2016, não transcorreram cinco anos no período, sendo certo que de fevereiro de 2010 a outubro de 2011 o feito teve regular prosseguimento. Na hipótese, a regularidade do procedimento e o mérito da decisão administrativa que reprovou as contas prestadas são matérias controvertidas, sendo temerária a concessão da tutela de urgência antes de ouvida a parte contrária. Afastada a probabilidade do direito, o risco de dano, por si só, não é suficiente à antecipação da tutela. Não há erro na decisão agravada, que fica mantida. – Tutela de urgência indeferida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264491-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANTONIO DE ARRUDA RIBEIRO JUNIOR, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264491-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no AI-7.113/20
Agravo no 2264491-03.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Antonio de Arruda Ribeiro Júnior
Agdo: Estado de São Paulo
Origem: 6a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 1049928-40.2020
Juiz: Alexandra Fuchs de Araujo
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação anulatória. Débito inscrito
em dívida ativa. Irregularidades verificadas na prestação de
contas de Projeto Musical (incentivo fiscal - ICMS),
apurado pela Secretaria da Cultura. Inscrição no CADIN.
Probabilidade do direito. Perigo de dano. Nos termos do art.
300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ao menos de momento, não se verifica a alegada prescrição;
a análise da prestação de contas teve início em fevereiro de
2010 e foi concluída em 2016; em 7-10-2011 o autor
apresentou
documentação
voltada
à
instrução
do
procedimento e em 30-5-2016 concluiu-se pela reprovação
das contas. Embora não haja, ao que parece, registro de
andamento do procedimento entre 7-10-2011 e 30-5-2016,
não transcorreram cinco anos no período, sendo certo que de
fevereiro de 2010 a outubro de 2011 o feito teve regular
prosseguimento.
Na
hipótese,
a
regularidade
do
procedimento e o mérito da decisão administrativa que
reprovou as contas prestadas são matérias controvertidas,
sendo temerária a concessão da tutela de urgência antes de
ouvida a parte contrária. Afastada a probabilidade do
direito, o risco de dano, por si só, não é suficiente à
antecipação da tutela. Não há erro na decisão agravada, que
fica mantida.
Tutela de urgência indeferida. Agravo
desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264491-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 335, aqui fls. 50, que negou a tutela de urgência pleiteada pelo autor,
voltada à suspensão da exigibilidade do crédito tributário e
consequentemente da inscrição no CADIN, enquanto se discute a legalidade
da cobrança do crédito tributário inscrito na Dívida Ativa sob o no
1.252.733.355.
O agravante afirma que estão presentes os
requisitos que autorizam a concessão da tutela; a reprovação das contas
relativas ao Projeto "Música no MASP Concertos Gratuitos" ocorreu há
mais de cinco anos após a respectiva prestação de contas, restando
caracterizada a prescrição das sanções administrativas, bem como da
eventual ação de ressarcimento de danos ao erário, o que denota a
probabilidade do direito alegado. O perigo de dano decorre do fato de que,
se não suspensa a exigibilidade do crédito, o processo de execução fiscal no
1503783-20.2019.8.26.0014 prosseguirá; não pode permanecer inscrito no
CADIN antes da decisão definitiva do caso na esfera administrativa, sob
pena de não poder mais exercer suas atividades profissionais; o que agrava
a situação neste momento é a possibilidade de não poder seguir com as
parcerias públicas para desenvolvimento das atividades socioculturais, bem
como pela implicação direta do cadastro negativo em sua vida pessoal,
negocial, além da profissional. Além disso, com fundamento no item III, da
Resolução SC 123, de 19 de dezembro de 2018, a Secretaria de Cultura e
Economia Criativa
ProAC EDITAIS, o Estado se nega a remunerar o
trabalho prestado pelo agravante, em razão do seu nome estar inscrito no
CADIN ESTADUAL; o dispositivo legal em questão restringe direito, ainda
mais se for considerado que os atos de cobrança antecedem a prolação de
decisão definitiva no processo administrativo, a ser exarada pelo Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo. A prematura inscrição no CADIN se
revela injusta, uma vez que a teor do que dispõe o artigo 204 do CTN "a
dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem
o efeito de prova pré-constituída", sendo, portanto, desnecessária e abusiva
a inscrição do nome do agravante. Caso sua prestação de contas seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264491-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
julgada procedente pelo TCE/SP, o agravante terá o seu nome retirado do
CADIN, mas ficará impossibilitado de recuperar todas as oportunidades
perdidas durante a produção dos efeitos do cadastro negativo, o que
evidentemente se encaixa na concepção dos danos irreparáveis ou de difícil
reparação que o sistema jurídico processual, acertadamente, tenta evitar
pelos diversos mecanismos que disponibiliza ao jurisdicionado. Pede a
antecipação da tutela recursal e o provimento do agravo.
Na origem, o pedido de gratuidade feito pelo
autor pende de análise, tendo em vista a determinação de complementação
dos documentos apresentados. Assim, recebo o recurso, sem prejuízo de
posterior recolhimento do preparo, caso não concedida a gratuidade.
É o relatório.
2.
Cuidam os autos de ação ajuizada por ANTONIO
DE ARRUDA RIBEIRO JUNIOR em face da FAZENDA ESTADUAL visando a
anulação de débito inscrito em dívida ativa sob o no 1.252.733.355, oriundo
de irregularidades verificadas na prestação de contas de Projeto Musical
(incentivo fiscal - ICMS), apurado pela Secretaria da Cultura. Na inicial, o
autor alega que o crédito está prescrito, uma vez que decorridos mais de
cinco anos entre a apresentação e a reprovação das contas prestadas;
sustenta, ainda, a nulidade da cobrança, tendo em vista a verificação da
regularidade das contas considerou norma que não era vigente ao tempo da
apresentação dos documentos e a violação ao direito de defesa no
procedimento administrativo; sustenta a ilegalidade da inscrição no CADIN,
tendo em vista que o crédito foi executado e que não foi consolidado em
julgamento no TCE/SP; a decisão da Secretaria de Cultura, por si só, é
insuficiente à reprovação das contas prestadas pelo autor, sendo necessária
a remessa de ofício e informações ao TCE/SP; aduz que, ainda que
evidenciada alguma irregularidade, não houve dolo, fraude ou simulação;
dela não decorreu atraso no recolhimento do imposto, prejuízo aos cofres

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264491-03.2020.8.26.0000 -Voto no
5
públicos, embaraço, dificuldade ou atraso na execução do projeto; prejuízo
ao processo de prestação de contas ou à utilização das informações dos
bancos de dados da Secretaria da Cultura. Uma vez que toda a verba
captada foi revertida em prol do Projeto "Música no MASP
Concertos
Gratuitos", revela-se excessiva a penalidade aplicada contra o Autor (fls.
1/37, aqui fls. 11/47).
3.
Histórico. Consta que em 2008 o autor promoveu
o projeto cultural denominado "Música no MASP" e recebeu incentivo fiscal
por meio do PAC-ICMS (fls. 65/66; 69/76; 167/170 da origem); tendo
expirado o prazo de 30 dias para prestação de contas em 8-1-2010, em
fevereiro e maio de 2010 solicitou-se que o autor adotasse as providências
necessárias à regularização da situação (fls. 181/180, 183/184 da origem);
após análise da documentação apresentada, em 23-3-2011 foi solicitada
complementação (fls. fls. 262 da origem) e em 7-10-2011 foram juntados
aos autos documentos (fls. 268 da origem). Em 30-5-2016 o Coordenador
da Unidade de Fomento à Cultura da Secretaria de Estado da Cultura
apresentou relatório conclusivo, reprovando as contas apresentadas pelo
autor, após constatar-se que os comprovantes apresentados, relativos ao
pagamento dos músicos contratados para a execução do projeto, não eram
os originais e careciam de informações antes solicitadas (fls. 306/308 da
origem); diante da ausência de recurso administrativo, em 25-10-2016 o
débito relativo à restituição ao erário foi calculado em R$-260.026,29 para
outubro de 2016, com encaminhamento dos autos para inscrição no CADIN
(fls. 320/322 da origem) e em 2018 foi inscrito em dívida ativa, sob o no
1.252.733.355 (fls. 331/332 da origem).
Em 2019 o ESTADO executou o crédito fiscal,
processo no 1503783-20.2019.8.26.0014, no valor de R$-612.218,11, para
julho de 2019. O juiz indeferiu o pedido do executado de cancelamento do
protesto da CDA e contra a decisão o executado interpôs o AI no 2271691-
95.2019.8.26.0000, ao qual foi negado provimento pela 10a Câmara de
Direito Público, 27-1-2020, Rel. Torres de Carvalho, v.u. (voto AI-6718). O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264491-03.2020.8.26.0000 -Voto no
6
executado apresentou exceção de pré-executividade, que foi impugnada
pelo Estado e rejeitada pelo juiz; contra essa decisão foi interposto o AI no
2199000-49.2020.8.26.0000, desprovido pela 10a Câmara de Direito
Público, 30-8-2020, Rel. Torres de Carvalho, v.u. (voto AI-7046).
4.
Tutela de urgência. Nos termos do art. 300 do
CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo. No recurso, o autor fundamenta a probabilidade
do direito na alegação de prescrição, e o perigo de dano no prosseguimento
da execução fiscal e na impossibilidade de prosseguir exercendo sua
atividade, mediante parcerias públicas.
Ao menos de momento, não se verifica a alegada
prescrição; a análise da prestação de contas teve início em fevereiro de
2010 e foi concluída em 2016; em 7-10-2011 o autor apresentou
documentação voltada à instrução do procedimento e em 30-5-2016
concluiu-se pela reprovação das contas (fls. 181/180, 183/184; fls. 268;
fls. 306/308 da origem). Embora não haja, ao que parece, registro de
andamento
do
procedimento
entre
7-10-2011
e
30-5-2016,
não
transcorreram cinco anos no período, sendo certo que de fevereiro de 2010
a outubro de 2011 o feito teve regular prosseguimento. Quanto às
alegações relacionadas à ilegalidade na negativa de liberação de verbas pelo
Estado, com fundamento no item III, da Resolução SC 123, de 19 de
dezembro de 2018, em razão da inscrição no CADIN, é matéria que
transborda o âmbito da ação e não merece análise nesse recurso. Ainda,
não há que se falar em ilegalidade na inscrição de devedores no CADIN
simultaneamente ao ajuizamento da execução fiscal.
Na hipótese, a regularidade do procedimento e o
mérito da decisão administrativa que reprovou as contas prestadas são
matérias controvertidas, sendo temerária a concessão da tutela de urgência
antes de ouvida a parte contrária. Afastada a probabilidade do direito, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264491-03.2020.8.26.0000 -Voto no
7
risco de dano, por si só, não é suficiente à antecipação da tutela. Não há
erro na decisão agravada, que fica mantida.
O voto é pelo desprovimento do agravo.
TORRES DE CARVALHO
Relator